Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701633-81.2020.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Apelações incluídas para julgamento na 22a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV. A apelante-autora postula (id. 27864028) a retirada de pauta diante dos novos critérios para a imposição de multa, estabelecidos pela Lei Distrital n° 6.900, de 14 de julho de 2021. Entretanto, não se aplica lei nova durante a vacatio legis, ainda que mais benéfica, uma vez que que ainda não está em vigor. Indefiro o pedido de retirada de pauta. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora